Tribunal: TJMT
Processo: 0006426-80.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006426-80.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (APELADO), MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 878.207.651-00 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – AUSENTE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – PENALIDADE NULA – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO ÔNUS SUCUMBENCIAL –PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A imposição de penalidade por inexecução parcial do contrato administrativo, sem observar o prévio procedimento, em especial o exercício do contraditório e a ampla defesa, importa em nulidade da sanção.

2.

Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

3.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão na sentença recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
em face de
sentença proferida pelo Juízo
da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Rondonópolis que,
nos autos dos
Embargos à Execução
, julgou procedentes os pedidos e reconheceu a nulidade da multa aplicada pelo ente municipal por inexecução contratual (R$ 196.800,00) e, via de consequência, extinguiu a execução fiscal correspondente (autos n. 13325-65.2014.811.0003), em virtude da ausência de oferta ao contraditório e a ampla defesa.

Nas suas razões recursais, o apelante sustenta a regularidade do procedimento sob o argumento de que
“a apelada foi devidamente notificada no referido processo administrativo, mediante Notificação Extrajudicial emitida pela Procuradoria do Município, anexa em fls. 135/137, onde consta a assinatura do Diretor Técnico da Ábaco, Lenir Kazuhiro Moribe, datada de 21/05/2014.”
( id n. 38500462, pág. 2-3)

Assevera que, após decisão administrativa, a apelada, devidamente notificada, apresentou recurso administrativo, e que a ação de execução correlata foi proposta
“única e exclusivamente por descumprimento contratual”
(id. 38500462, pág. 4)

Requer o provimento do recurso ante a ausência de cerceamento de defesa na seara administrativa ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, vez que foi a empresa apelada quem deu causa ao ajuizamento da execução fiscal. Ainda, prequestiona a matéria.

Contrarrazões ofertadas no id. 38500465 e 38500466.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça por não se enquadrar nas causas em que há necessidade de intervenção ministerial (CPC, art. 178
c.c
Súmula 189/STJ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo, que, em virtude da sua amplitude, será analisado com a remessa.

Eis trechos da sentença, especialmente nos pontos que delineiam o quadro fático:

ÀBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA ajuizou embargos à execução movida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, aduzindo, em síntese, ilegalidade e desproporcionalidade da multa imposta pelo Município de Rondonópolis, no valor de R$ 196.800,00 (cento e noventa e seis mil e oitocentos reais), aplicada sob o fundamento de inexecução parcial do contrato.

Relatou que, em 2012, firmou com o Município de Rondonópolis o contrato no 1805/2012, que tinha como objeto a prestação de serviços especializados para atender todas as Secretarias Municipais, englobando os serviços de análise e desenvolvimento e suporte técnico em TI, o qual foi prorrogado por duas vezes, sendo sua última vigência em 4/7/2015.

Afirmou que o contrato vinha sendo cumprido em todos os seus termos até que, em janeiro de 2014, o módulo Pregão Presencial do sistema E-JADE teve problemas, oportunidade em que implantou melhorias no mapa de licitação do pregão no 01/2014 e cobrou do ente público o pagamento na ordem de R$ 1.525.900,00 que estavam atrasados.

Descreveu que foi apresentado ao Município um plano de ação, assim como um projeto de modernização da estrutura física e tecnológica de informação da prefeitura, pois a atual estava defasada e impedindo os bons andamentos das atividades desenvolvidas pela empresa contratada, o que retardou a solução do problema em relação a implantação do APLIC – TCE/MT.

Sustentou que, sem proporcionar o contraditório e a ampla defesa e ferindo o princípio constitucional do devido processo legal, o Município proferiu decisão administrativa em 7/8/2014, impondo multa de R$ 196.800,00 (cento e noventa e seis mil e oitocentos reais), por inexecução do serviço, com fundamento no item 10.2 do contrato (10% sobre o valor do contrato), o que não se aplica ao caso, já que a demora em sanar as inconsistências do sistema se deu pela falta de estrutura de tecnologia de informação oferecidas pelo próprio ente público.

[...]

O Município de Rondonópolis impugnou os embargos aduzindo que o crédito consignado na CDA se deu unicamente em razão de descumprimento contratual, sendo a CDA líquida e certa. Alega que a multa precedeu do regular processo administrativo no 39.421/2014, juntado pela própria embargante, o que afasta a tese de violação ao princípio do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa. Afirma que o Município notificou a empresa embargante relatando a prestação de serviço deficiente, os danos que vinham sendo sofridos e sobre a possibilidade de responsabilização por tais danos. Defendeu o valor da multa aplicada e requereu a improcedência dos pedidos formulados na inicial (fls. 248/253).

[...]

Na audiência, inquiriu as testemunhas da embargante Francisley de Campos Carolino, Elba Mariane Siqueira de Sousa e José Balbino de Melo; e as testemunhas do Embargado Leandro Junqueira de Padua Arduini e Raphael Roberto Sodré. A parte embargante desistiu da oitiva das testemunhas Ademir Reis Trindade, Jamílio Adozino de Sousa, Fausto Juliano de Campos e Mário Márcio Correa da Silva. Determinou-se a expedição de carta precatória para a comarca de Cuiabá, a fim de inquirir as testemunhas PIERRE COPPIETERS VIDRIK, KLEBER PEREIRA ZANDONA, ALEXANDRE ARRUDA BARRETO. A audiência foi redesignada para o dia 23 de maio de 2018, às 14:00 horas, para oitiva da testemunha SORAI CRISTINA VENDRAME.

Na audiência, ainda, o advogado da Embargante requereu a juntada de documentos novos: Ata de Pregão realizado no dia 19/02/2018, e-mails trocados entre a empresa e os servidores do Município no ano de 2017, relacionados ao sistema APLIC/TCE. O Procurador do Município também requereu a juntada de diversas comunicações entretidas entre a empresa embargante e os servidores do Município do ano de 2014. O advogado da empresa Embargante assim se manifestou: “impugna-se os documentos apresentados pela embargada na medida em que remontam ao ano de 2014, pois na oportunidade da apresentação de sua defesa, ocorrida no ano de 2016, cujos documentos já se encontravam em seu poder, logo não há de que se falar em documentos novos, assim, requer o indeferimento da juntada aos autos”. O Juiz deferiu a juntada dos documentos apresentados pelo embargado, porque a orientação mais recente do STJ é no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno desde que observado o contraditório e inexistente a má fé da parte que a requereu (AGRG no REsp 1.440.037/RN, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira). No caso, deu-se vista dos documentos a Embargante, e ela não comprovou a existência de má fé do Município, motivo pelo qual tais documentos devem ser juntados nos autos (fls. 342/349).

O Município de Rondonópolis impugnou os documentos juntados pelo embargante na audiência (fls. 351/634), sob o argumento de que operou a preclusão em relação à pretensa prova, em razão de ter sido juntado em fase processual inadequada (fls. 646).

Na audiência designada para o dia 23/05/2018, inquiriu a testemunha arrolada pelo requerido: Soraia Cristina Vendrame (fls. 658/661).

[...]

O conjunto probatório trazido aos autos aponta que, em 02/07/2012, a embargante firmou com o Município de Rondonópolis o contrato no 1805/2012, oriundo do Pregão no 067/2011, que tinha como objeto a prestação de serviços especializados para atender todas as Secretarias Municipais, englobando os serviços de análise e desenvolvimento e suporte técnico em TI, pelo prazo de vigência de 12 meses (fls. 268-v/282).

Consta dos autos que o referido contrato teve 7 (sete) aditivos, prorrogando o prazo de vigência, sendo que o 1o termo aditivo prorrogou de 03/07/2013 a 03/07/2014 (fls. 93/94); o 2o de 03/07/2014 a 04/07/2015 (fls. 91/94); o 3o de 05/07/2015 a 04/07/2016 (fls. 318/319); o 5o de 05/07/2016 a 04/07/2017 (fls. 322/323); o 6o de 05/07/2017 a 31/12/2017 (fls. 325/326); e o 7o de 01/01/2018 a 30/06/2018 (fls. 327/328).

O referido contrato firmado entre as partes (no 1805/2012) estabeleceu na cláusula décima as sanções em caso de descumprimento. O item 10.1 previu a multa de mora nas hipóteses de atraso injustificado na execução do contrato, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.666/93.

O item 10.2 estabeleceu o percentual da multa nos casos de inexecução total ou parcial do objeto contratado, na forma prevista no artigo 87 da Lei de Licitações.

[...]

Como se vê, tanto nas hipóteses de atraso injustificado na execução do contrato (item 10.1 e art. 86), como na inexecução total ou parcial do contrato (item 10.2 e art. 87) é imprescindível para aplicação da multa o prévio processo administrativo.

[...]

Na verdade, o Município quer fazer transparecer que a decisão de fls. 160/162 oportunizou a empresa a apresentação de defesa prévia, e que esta foi apresentada às fls. 163/167, e que somente na decisão de fls. 168/171 foi aplicada a multa por descumprimento.

Entretanto, os fatos não ocorreram da forma que o Município alega.

Da simples leitura dos documentos e das decisões que formam o suposto processo administrativo no 39.421/2014 (fls. 96/171), verifica-se que não houve a instauração de processo administrativo formal nem mesmo foi assegurada a prévia defesa da embargante para aplicação da multa pelo descumprimento parcial do contrato.

Assim, a decisão que impôs a penalidade de multa padece de nulidade, porquanto não foi precedida de processo administrativo formal, mas aplicada de plano, sem que fosse assegurada a prévia defesa à empresa contratada, consoante exige o artigo 87, II, da Lei no 8.666/93.

O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais, expressamente consagradas no título dos direitos e garantias fundamentais, em especial no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.

No caso, embora a empresa tenha sido notificada, em 21/05/2014, para sanar as inconsistências relacionadas, no prazo de 30 dias (fls. 135/137), não foi instaurado procedimento administrativo formal para a apuração de responsabilidade e eventual cominação de sanções.

Insta mencionar que o contraditório não se implementa, pura e simplesmente, com a satisfação do binômio conhecimento/reação, mas exige, também, a participação do litigante com o poder de influenciar no conteúdo da decisão; garantia que resta violada quando o exercício do direito de defesa é postergado para depois da aplicação da penalidade.

Mesmo que a embargante tenha dado causa à aplicação de penalidade, é ilegal a imposição de multa quando não há procedimento administrativo prévio com garantia do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução ajuizados por ÀBACO TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, para reconhecer a nulidade da multa aplicada, e, consequentemente, extinguir a execução fiscal no 13325-65.2014.811.0003, Cód. 759962.

Embora o Município esteja desobrigado em arcar com as despesas e custas processuais, este deve pagar os valores despendidos pela parte vencedora da demanda, conforme previsão consignada na parte final do inciso I, artigo 3o da Lei no 7.603/01. Assim, condeno o Município de Rondonópolis ao pagamento das custas processuais despendidas pelo embargante com o ajuizamento desta demanda (R$ 2.957,19 – fls. 20).

Quanto aos honorários sucumbenciais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, até mesmo para evitar o enriquecimento sem causa, aplica-se ao caso a interpretação excepcional do §8o do artigo 85, do CPC, em detrimento do escalamento pré-determinado no §3o do mesmo disposto legal, tendo em vista que o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método tradicional mostra-se demasiadamente exorbitante (tendo por base o valor da causa).

[...]

Assim, condeno o Município embargado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da embargante, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o tempo de tramitação do feito, o local da prestação dos serviços, e que o advogado trouxe boa fundamentação e bom direito em suas peças processuais e por se tratar de causa razoavelmente complexa, consoante dispõe o artigo 85, §2o e §8o, do Código de Processo Civil.

[...]

Da nulidade da multa.

O mérito recursal cinge-se na reforma da sentença que, em embargos à execução, reconheceu a ausência do cumprimento do devido processo legal e o cerceamento de defesa que culminou na aplicação de penalidade à empresa embargante na esfera administrativa, ora apelada, em razão de suposta inexecução dos serviços contratados.

Não vinga a pretensão. Explico.

A defesa do apelante está, essencialmente, no sentido de que processo executivo decorreu do descumprimento contratual por parte da empresa apelada e a penalidade aplicada atendeu ao regular procedimento administrativo, no qual foi dado margem ao contraditório e à ampla defesa.

Todavia, como bem abordado pelo juízo
a quo,
na incursão do conjunto probatório produzido extrai-se que havia controvérsias a respeito das falhas técnicas existentes na prestação dos serviços contratados, de modo que as partes, em reunião no dia 17/03/2014, firmaram em Ata o compromisso
“da Ábaco apresentar o projeto de modernização dos equipamentos pertencentes ao Município, bem como cumprir o Cronograma de Atividades a ser executadas pela Ábaco, a fim de sanar as pendências relacionadas e apresentar semanalmente relatórios de providências demonstrando as irregularidades sanadas.”
(id. 38499456, pág. 2).

Posteriormente, a empresa apelada foi notificada, em 21/05/2014, a respeito da continuidade das inconsistências técnicas, tendo o prazo de trinta dias para sanar
“todas as inconsistências relacionadas nos documentos anexos, sob pena de adoção das medidas que entender necessárias.”
(id. 38499457).

Com a persistência das falhas técnicas quanto à prestação de contas no sistema APLIC do Tribunal de Contas/TCE/MT, sobrevieram Memorandos (id. 38499980, pág. 7 e ss. e id. 38499981) e Recomendação Técnica n. 019 de 04/08/2014 (id. 38499459, pág. 9), dos quais não há informe de ciência da empresa apelada.

Em 07/08/2014 adveio decisão administrativa de aplicação da penalidade por infração contratual, com os seguintes argumentos:

“Nos termos dos fatos narrados, resta claro que a conduta contratada configura grave infração contratual, ensejando aplicação de penalidades nos termos previstos a cláusula contratual 10.2 e 10.5 (...).

Dessa forma, com espeque na referida cláusula, fica a contratada multada em montante equivalente à R$196.800 (cento e noventa e seis mil e oitocentos reais), já que o contrato primitivo possui o valor global de R$1.968.000,00 (um milhão novecentos e sessenta e oito mil reais).

Adiante,
nos termos do art. 109 da Lei n. 8.666/93, a contratada poderá apresenta recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data do recebimento
. Transcorrido o prazo, sem manifestação da contratada, considera-se aceita a decisão administrativa. (...)”.

(id. 38499460, pág. 2) (grifou-se).

A empresa embargante, ora apelada, apresentou recurso administrativo no dia 27/08/2014 (id. 38499460, pág. 4 e ss.), cuja decisão final se deu em 02/09/2014 (id. 38499460, pág. 9, e id n. 38499461).

Nota-se, a toda evidência, que não houve procedimento administrativo prévio à aplicação da penalidade, de modo que a empresa não teve a oportunidade de ofertar a legítima e devida ampla defesa, bem como exercer poder de influência atrelada ao irrestrito contraditório.

A notificação extrajudicial que o apelante faz menção enquanto intimação da apelada para apresentar defesa, não detém o condão de informar a respeito da instauração de procedimento administrativo de apuração de irregularidades e aplicação de penalidade. Teve, ao fim e ao cabo, a pretensão de acautelar, como se disse, que a empresa apenas sanasse as inconsistências técnicas, a tomar, portanto, as providências cabíveis à solução das falhas encontradas.

Não é possível denotar do teor da notificação que a mesma figurava como garantia de abertura à prévia defesa administrativa, nos exatos termos do que dispõe os artigos 86, §2o e 87,
caput
, da Lei n. 8.666/93.

Noutro norte, com fundamento no art. 109 da Lei de Licitações, a decisão de id. 38499460 abre a via, como visto, de interpor recurso à segunda instância administrativa e não oferta de defesa preliminar.

Com efeito, não obstante o poder-dever da Administração em fiscalizar o contrato e, nos casos de inexecução total ou parcial, aplicar as penalidades no contrato inadimplido, há que ser atendido o devido processo legal, sob pena de viciar os atos em voga.

Nessa intelecção:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATO ADMINISTRATIVO. - RESCISÃO UNILATERAL - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ANULAÇÃO DO ATO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. Apesar da possibilidade de rescisão unilateral dos contratos administrativos pela Administração Pública, como ressoa do rol do artigo 78 e 79 da Lei 8.666/93, a aplicação da penalidade administrativa, contudo, não dispensa a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme preconiza a Lei de Licitação no inciso XII e § único, do art. 78. A rescisão do contrato administrativo no 184/2011 não observou o devido processo administrativo, motivo pelo qual o Ato deve ser anulado, eis que eivado de ilegalidade. Sentença ratificada em remessa necessária.

(N.U 0006081-46.2015.8.11.0037, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Diante da instrução probatória e o cotejo com a norma e cláusulas contratuais, inexistem elementos a justificar a tese recursal e transpor a conclusão dada pelo juízo sentenciante, de modo que a imposição da penalidade sem observar o prévio procedimento, em especial o exercício do contraditório e a ampla defesa, invalida a sanção.

Ônus Sucumbencial
. Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme se observa do artigo 236, § 1o, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

Ademais, ao contrário do que argumenta a apelante, cabível a condenação da Fazenda Pública no respectivo ônus sucumbencial, ante o julgamento de procedência e o princípio da causalidade,
vez que pelo resultado não há outro caminho senão reconhecer que o Município motivou a demanda. A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSO FIRMADO POR TERCEIRO QUE NÃO POSSUI PODERES PARA TRANSIGIR E SUBSCREVER TAC – NULIDADE DO TÍTULO – EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO. O Termo de Ajustamento de Conduta, como título executivo extrajudicial, possui características e reveste-se de requisitos de validade, sem os quais o título é desprovido de eficácia. Tendo o Compromisso de Ajuste sido firmado por agente incapaz de assumir como compromissário a obrigação definida no instrumento, ou representá-lo para tanto, por não possuir instrumento de mandato que lhe outorgue poderes específicos, esta eivado de nulidade, carecendo-lhe força executiva. Considerando que a obrigação de fazer é própria da condição de proprietário da área, que em caso de descumprimento é quem sofrerá pesadas medidas administrativa e judiciais cabíveis, tem-se, pois, por inexigível, o título executivo firmado por terceiro que não possui relação com a obrigação lançada por quem não possui poderes para tal. Pelo princípio da causalidade, sendo os embargos a execução acolhidos para extinguir o processo executivo, em virtude da inexigibilidade do título que o aparelha, deve o embargado suportar o pagamento dos honorários, uma vez que dera causa a propositura dos embargos. Recurso desprovido.

(N.U 0000618-90.2012.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO ARGUMENTOS DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1009986-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Quanto aos honorários advocatícios, houve o arbitramento no valor fixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Denota-se que o juízo
a quo
o fez em referência ao § 8o, art. 85, do CPC, quer dizer, por um critério de equidade, contudo, o valor da causa não é ínfimo (R$ 299.859,43). Nesse tema é importante um recorte, porquanto é sabido que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos – tema 1.076, fixou a tese da apreciação equitativa apenas quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Contudo, considerando que não houve recurso da parte contrária e não é possível o agravamento da condenação imposta a Fazenda no reexame necessário (Súmula 45/STJ), deve ser mantida a verba tal qual definida, por não representar existência de excesso ou dissonância com os critérios elencados no Diploma em questão. Cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 45/STJ.

1. A fixação dos honorários advocatícios em reexame necessário configura reformatio in pejus. Inteligência da Súmula 45/STJ.

2. "A doutrina e a jurisprudência entendem não poder o Tribunal, em recurso ex officio, agravar a situação da Fazenda Pública, já que em socorro desta foi instituído" (REsp n. 171.650/SP, relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 27/6/2000, DJ de 4/9/2000, p. 137).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.946.408/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 28/3/2022.)

Do prequestionamento.
Por fim, p
ara viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, o julgador não está obrigado a esgotar cada um dos fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, desde que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

Nesse sentido, confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E NÃO DO JUIZADO - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL (OPERADOR DE MÁQUINA) – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DATA INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVANDO A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905-STJ – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...) . 5-
O julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem se ater aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no presente caso
. (N.U 0013376-45.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021)

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - URV - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO –DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3.Embargos rejeitados.

(N.U 1034529-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 09/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em reexame necessário, ratifico a sentença submetida.

Ante o revés recursal, majoro em 1% os honorários sucumbenciais, nos moldes do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022